Tribunal: STF
Processo: RE 1279765
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1132. PISO SALARIAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PREVISTO NO ART. 198, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DADA PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 63/2010 E 120/2022, E INSTITUÍDO PELA LEI 12.994/2014 - AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DOS ENTES SUBNACIONAIS. CABE À UNIÃO ARCAR COM O ÔNUS DA DIFERENÇA ENTRE O PISO NACIONAL E A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALCANCE DA EXPRESSÃO PISO SALARIAL. ATÉ O ADVENTO DA LEI 9.646/2022, A EXPRESSÃO PISO SALARIAL PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS CORRESPONDE À REMUNERAÇÃO MÍNIMA, CONSIDERADA, NOS TERMOS DO ART. 3º, INCISO XIX, DA LEI MUNICIPAL 8.629/2014, SOMENTE A SOMA DO VENCIMENTO DO CARGO E DA GRATIFICAÇÃO POR AVANÇO DE COMPETÊNCIAS.INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Não há omissão acerca das consequências processuais do reconhecimento da constitucionalidade do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias. Caso a UNIÃO não esteja cumprindo a obrigação de repassar as demais unidades federativas as verbas correspondentes, nos termos da lei federal pertinente, cabe ao Estado-membro alegar, no curso do processo de conhecimento ou na fase de cumprimento de sentença, e ao Juízo analisar o argumento e determinar as medidas adequadas.



    2. Inexiste reparo a fazer na decisão embargada em relação a outras parcelas previstas na legislação municipal que tenham caráter de verba fixa, genérica e permanente, pois o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que, considerando que Lei Municipal 8.629/2014 estabelece que a remuneração mínima consiste no vencimento do cargo acrescido da gratificação por avanço de competência, a expressão `piso salarial´, até o advento da Lei 9.646/2022, corresponde à soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.



    3. Não procede a alegação de que o acórdão embargado foi omisso quanto à segunda parte do pedido inicial para que o piso nacional sirva de base de cálculo ou gere reflexos nas verbas reguladas pela legislação local. Esta CORTE reformou em parte o acórdão recorrido, para excluir da condenação o pagamento do piso salarial, no qual computada verba paga em caráter geral e permanente a toda categoria. Por decorrência lógica, na repercussão do piso nacional nas demais verbas oriundas da relação de trabalho, não pode ser computada a gratificação por avanço de competências, paga em caráter geral e permanente a toda categoria.



    4. Embargos de Declaração rejeitados.